Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS VALORES PROVENIENTES DE ALUGUEL DO IMÓVEL DO DEVEDOR. ARTIGO 867 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. REURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A penhora sobre os valores provenientes de aluguel do imóvel do devedor encontra respaldo no artigo 867 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese dos autos, comprovado que os imóveis alugados são administrados por EGA Admnistração, Participações e Serviços LTDA em nome do agravante.
3. Como bem pontuado na decisão agravada, embora o agravante sustente não ser proprietário de referidos imóveis, “não apresenta qualquer documento capaz de comprovar o seu desiderato, ônus que lhe cabia”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.